Tribunal: TJMT
Processo: 0009668-58.2016.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009668-58.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLOVES MARCONES DANTAS - CPF: 002.184.671-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO FARIAS DA SILVA - CPF: 109.186.486-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI CELESTINO PEDROSO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOVES MARCONES DANTAS - CPF: 002.184.671-50 (ASSISTENTE), Cesar Lemes dos Santos (ASSISTENTE), Claudenice Celestina Pedrosa (ASSISTENTE), Gislaine Celestina dos Santos (ASSISTENTE), Lidiane Celestino dos Santos (ASSISTENTE), Rosimar Dantas Nogueira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009668-58.2016.8.11.0064

APELANTE: CLOVES MARCONES DANTAS, LEANDRO FARIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DE
AMBOS OS ACUSADOS
– CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS [“CULPABILIDADE”, “PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES DO RÉU
LEANDRO FARIAS DA SILVA
”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – MANUTENÇÃO APENAS DAS VETORIAIS ATINENTES ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES DE
LEANDRO
– REAJUSTE DAS PENAS-BASES – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA DE
LEANDRO
– REDUÇÃO DA REPRIMENDA NO PATAMAR ABAIXO DE 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA A
LEANDRO
– AGENTE QUE INSTIGOU O CORRÉU A DESFERIR A FACADA NA VÍTIMA – RECRUDESCIMENTO DE 1/4 (UM QUARTO) – FRAÇÃO PROPORCIONAL –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, não sendo admissível sopesar de modo desfavorável a culpabilidade pela premeditação o simples fato de um dos acusados aderir à vontade do outro para consumar o intento criminoso, sem a demonstração concreta de preparação prévia para a facilitação da execução do crime.

Havendo a comprovação de que LEANDRO ostenta várias condenações transitadas em julgado anteriores à prática do delito, nada obsta sua utilização na primeira fase dosimétrica a título de maus antecedentes, não se revelando cabível, no entanto, empregá-las para sopesar de modo desfavorável a conduta social ou a personalidade dele.

As circunstâncias do crime não merecem valoração negativa se a conduta dos agentes não resultou efeitos reflexos no plano fático, além daqueles inerentes ao tipo penal.

A existência de filho de tenra idade deixado pela vítima, à época do cometimento do homicídio, autoriza a negativação das consequências do crime e, com isso, a exasperação da reprimenda basilar.

“
Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].

Comprovada a participação do coacusado LEANDRO, instigando o corréu CLÓVIS, seu irmão, a desferir as facadas na vítima, e a natureza do delito – crime doloso contra a vida –, não se cogita desproporcional a utilização da fração de 1/4 (um quarto) para a causa de diminuição de pena contida no artigo 29, §1
o
, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009668-58.2016.8.11.0064

APELANTES: CLÓVIS MARCONDES DANTAS e

LEANDRO FARIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLÓVIS MARCONDES DANTAS
e
LEANDRO FARIAS DA SILVA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 9668-58.2016.811.0064), pela prática do crime de homicídio qualificado (pelo motivo torpe) [art. 121, §2
o
, I, do Código Penal].

Os apelantes foram condenados às seguintes penas: (I)
CLÓVIS
: 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime fechado; (II)
LEANDRO
: 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado.

Em suas razões, postulam os apelantes o redimensionamento das reprimendas impostas pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, sob a alegação de existir incongruências em todas as fases dosimétricas [doc. digital n. 122318616].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 122318623].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos [doc. digital n. 124189056].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009668-58.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia recursal prescinde de digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação defensiva se circunscreve à dosimetria das penas.

É dos autos que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri de Rondonópolis/MT fixou a reprimenda basilar de
CLÓVIS MARCONDES DANTAS
em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, sopesando de modo desfavorável a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime, e do coacusado
LEANDRO FARIAS DA SILVA
em
17 (dezessete) anos de reclusão
, por negativar a
culpabilidade
, os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime, assim fundamentando:

“3.1.
Dosimetria da pena em relação ao réu Clóvis Marcondes Dantas.

A culpabilidade do acusado foge a normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação ao delito, ainda que de forma fugaz. Pois certo que havia animosidade anterior entre as partes, em razão de eventual sexualidade dos menores, assim o réu se uniu ao seu irmão, armou-se se dirigiu à residência da vítima para dar cabo ao intento. Logo a pena base em deve ser elevada em 01 (um) ano
. Deixo de me manifestar quanto aos antecedentes criminais posto que inexistem fatos desabonadores. Quanto aos elementos de conduta social e personalidade são desconhecidos deste juízo.
Às circunstâncias do crime merecem destaques, vez que vizinhos tentaram atenuar a animosidade e, achando que estava resolvida, afastaram-se; momento em que houve a consumação, ou seja, os acusados aguardaram estar a sós com o ofendido e, após todos entenderem finda a questão, para matá-lo. Logo, majoro a pena em 01 (um) ano
. Quanto aos motivos, são conhecidos e declarados como fútil, porém tal situação foi reconhecida como qualificadora. Portanto, deixo de manifestar neste momento.
O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana. Tem-se ainda, que a família do ofendido informou, que na época dos fatos, este tinha uma filha de apenas 01 (um) ano de idade. A infante, além de perder seu provedor, tornou-se órfão, nunca conhecendo o carinho e proteção paterna. A atitude do condenado excluiu toda possibilidade desta criança em ter afeto, convivência e orientação paterna, algo fundamental na criação. Assim, observando a extensa jurisprudência no sentido, agravo a pena em 02 (dois) anos
. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Portanto fixo a pena-base do condenado em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

3.2.
Dosimetria da pena em relação ao réu Leandro Farias da Silva
.

A culpabilidade do acusado foge a normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação ao delito, ainda que de forma fugaz. Pois certo que havia animosidade anterior entre as partes, em razão de eventual sexualidade dos menores, assim o aderiu à vontade do seu irmão, que estava armado,

dirigiu-se à residência da vítima para dar cabo ao intento. Logo a pena base em deve ser elevada em 01 (um) ano
. Quanto aos
antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade, temos certo que o requerido possui 03 (três) condenações com coisa julgada, todas por crimes violentos, somando mais de 15 (quinze) anos em penas, conforme por ele destacado em Plenário. Chama-se atenção, ainda, que o réu tem fatos criminosos por todos os Estados em que passou, sendo o homicídio em terras Matogrossenses e os assaltos em São Paulo e Mato Grosso do Sul, conforme os autos nº 7020145-80.2015.8.26.0050, que tramita perante a 12º Vara Criminal de São Paulo-SP e nº 7008491-96.2015.8.26.0050, perante a 1º Vara Criminal da Comarca de Dourados-MS. Além de maus antecedentes, é certa que o acusado tem personalidade violenta e em desacordo à sociedade, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano
. Às
circunstâncias do crime merecem destaques, vez que vizinhos tentaram atenuar a animosidade e, achando que estava resolvida, afastaram-se; momento em que houve a consumação, ou seja, os acusados aguardaram estar a sós com o ofendido e após todos entenderem finda a questão, para matá-lo. Logo, majoro a pena em 01 (um) ano
. Quanto aos
motivos, são conhecidos e declarados como fútil, porém tal situação foi reconhecida como qualificadora. Portanto, deixo de manifestar neste momento. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana. Tem-se ainda, que a família do ofendido informou, que na época dos fatos, este tinha uma filha de apenas 01 (um) ano de idade. A infante, além de perder seu provedor, tornou-se órfão, nunca conhecendo o carinho e proteção paterna. A atitude do condenado excluiu toda possibilidade desta criança em ter afeto, convivência e orientação paterna, algo fundamental na criação. Assim, observando a extensa jurisprudência no sentido, agravo a pena em 02 (dois) anos
. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente”
(doc. digital n. 122318608).

Como se vê, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
, ao considerar que houve premeditação do delito, asseverando que verificou a “
animosidade entre as partes [...]”
de modo que os apelantes se uniram e se dirigiram “
à residência da vítima para dar cabo ao intento
[criminoso]
”
.

As provas produzidas evidenciam que a vítima zombou do filho de CLÓVES – o qual também é sobrinho de LEANDRO –, enquanto ele brincava numa árvore próxima à residência dela, chamando-o de “
viadinho
” e “
bichinha
”. Ademais, os autos noticiam que os apelantes tiveram um prévio desentendimento com o ofendido, de modo que, ao que tudo indica, a brincadeira foi o estopim para a prática do crime.

A premeditação constitui fundamento idôneo para majorar a pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa; contudo, embora possa servir de fundamento para “
depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021].

Inobstante o fundamento aduzido pelo Juiz-Presidente, não ficou demonstrada a premeditação do homicídio, não no grau de suficiência probatória que autorize o reconhecimento dela para fins de agravamento da pena.

Inexistiu uma preparação antecedente para o ataque. Os acusados, ao que tudo indica, não planejaram o crime, não estiveram de campana na frente da residência ou do trabalho da vítima, acompanhando sua rotina, seus horários e seus caminhos, objetivando eliminar qualquer possibilidade de erro.

Os fundamentos aduzidos pelo juiz singular demonstram justamente o contrário, pois se o crime tivesse sido premeditado, LEANDRO não teria instigado CLÓVIS a desferir a facada na vítima, após CÉSAR apaziguar a discussão havida entre eles.

Depois, a simples existência de dúvidas a respeito da premeditação basta para desconsiderá-la como fundamento para elevação da pena-base.

Nesse diapasão, afasto a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável.

No que concerne aos
antecedentes
de LEANDRO, constato que, de fato, ele ostenta condenações criminais definitivas, tanto que a vetorial não foi questionada pela Defensoria Pública Estadual.

Em contrapartida, não se mostra admissível a utilização de condenações anteriores para sopesar de modo desfavorável a
conduta social
e a
personalidade
do agente, conforme já decidiu, em sede de recurso repetitivo, o STJ,
verbis
:

“
[...] A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), ‘conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora’.

Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque ‘os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais’. Especifica, ainda, que as incriminações anteriores ‘jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais’ (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora ‘deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]’ (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)’ (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

‘São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

‘
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
’ (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. ‘O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio’ (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

De igual modo, o argumento de que os agentes optaram por executar a vítima quando ficaram “a sós” com ela também não se revela suficiente para a negativação das
circunstâncias
do crime.

Para fins de reconhecimento da vetorial, deve ela se referir “
aos dados acidentais, secundários,
relativos à infração penal,
mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc.
” (MASSON, Cléber. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1, 11ª Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 747).

Extrai-se do caderno processual que a vítima encontrou o filho de CLÓVES brincando numa árvore localizada na frente do quintal de sua residência. Consta ainda que – por motivos não esclarecidos nos autos – o ofendido menosprezou o menor, chamando-o por nomes pejorativos. Após tomarem conhecimento deste fato, CLÓVES e seu irmão LEANDRO se dirigiram à casa da vítima para “tomarem satisfações”. Iniciada a discussão entre eles, a testemunha CÉSAR – que também é vizinho deles –, interveio e conseguiu apaziguar o entrevero. Por fim, quando CÉSAR se distanciou do local, CLÓVES desferiu os golpes de faca em SIDNEI.

No caso
sub judice
, os aspectos considerados pelo Juiz-Presidente não guardam relação direta com a prática delitiva, razão pela qual seu afastamento é medida impositiva. Confira-se:

“[...] A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante,
no presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pela
culpabilidade
e circunstâncias do crime são inidôneas, uma vez que os argumentos são inerentes do tipo penal, devendo, portanto, ser afastadas e alterada a pena do apelante
”
(N.U 0002109-56.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

No pertinente às
consequências
do crime, constata-se que, de fato, devem ser considerada desfavoráveis, uma vez que, como bem acentuado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, a vítima deixou uma filha órfã, de tenra idade – 1 (um) ano –, que residia e dependia financeiramente dela.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DANOSAS - DESAMPARO DE FILHOS MENORES - JULGADO DO STJ - PENA-BASE PRESERVADA [...] RECURSO DESPROVIDO [...] As “consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores” (STJ, HC nº 290996/RS), sobretudo porque a “criança ainda se encontrava no ventre da sua mãe e irá crescer sem conhecer o pai”. [...]”
(N.U 0000619-16.2015.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE –IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VÍTIMA QUE DEIXOU 06 FILHOS E 03 NETOS MENORES PRIVADOS DE SUA CONVIVÊNCIA – REPRIMENDA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO [...] Impõe-se a manutenção da reprimenda aplicada na sentença, se o magistrado utilizou argumentos idôneos e fixou a pena-base acima do mínimo legal devido à valoração negativa das consequências do delito, que extrapolaram a normalidade, em razão de a vítima ter deixado 06 (seis) filhos e 03 (três) netos menores que foram privados do convívio familiar [...]”
(N.U 0000767-10.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Nessa ordem de ideias, infere-se dos autos a manutenção de
duas circunstâncias judiciais negativas
, quais sejam, os
antecedentes
de
LEANDRO
e as
consequências
do crime para
ambos os réus
.

Passo às dosimetrias das penas.

1) DO
RÉU CLÓVIS MARCONDES DANTAS

O crime do artigo 121, §2º, I, do Código Penal prevê a pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Tendo em vista a existência de
uma única
circunstância judicial negativada [
consequências
do crime], recrudesço a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fica definitivamente estabelecida em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

2) DO
RÉU LEANDRO FARIAS DA SILVA

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o Juiz-Presidente elegeu o
quantum
de aumento de
1 (um) ano de reclusão
para negativar os
antecedentes
do acusado e, não havendo insurgência ministerial para modificação dele, não pode este Tribunal alterá-lo
, notadamente por implicar em
reformatio in peju
s.

Além disso, mantida desfavorável a vetorial atinente às
consequências
do crime – pelos motivos já expostos –, estabeleço a pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu a atenuante da
menoridade relativa
. Entretanto, diminuiu a pena-base em apenas 1 ano de reclusão, ou seja, aquém da fração de 1/6 eleita pela jurisprudência como proporcional.

Com efeito, “
Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].

Assim, redimensiono a reprimenda intermediária para
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Por derradeiro, não há se falar na alteração da fração eleita pelo Juiz-Presidente para a causa de diminuição de pena contida no artigo 29, §1º, do Código Penal, porque a contribuição de LEANDRO para o crime resumiu-se em instigar o corréu CLÓVIS a desferir as facadas na vítima.

Aplicando-se a fração de 1/4 (um quarto) para a minorante, encontro a pena definitiva de
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito,
PROVEJO-OS

PARCIALMENTE
para redimensionar as penas privativas de liberdade, ficando os réus condenados às seguintes reprimendas:

A)
CLÓVIS MARCONDES DANTAS
:
14 (quatorze) anos de reclusão
;

B)
LEANDRO FARIAS DA SILVA
:
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Mantenho incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022